Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704781-76.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILDO PEREIRA DA SILVA APELADO: EDILSON ALVES VARANDA, WARLEY HENRIQUE DIAS DA COSTA DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID no 23538995) interposta por ADEILDO PEREIRA DA SILVA, contra sentença (ID no 23538989) proferida pelo MMo. Juiz da Vara Cível de Planaltina - DF, em autos de ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA – processo no 0704781-76.2019.8.07.0005 -, movida por EDILSON ALVES VARANDA. O recorrente não recolheu o preparo recursal porque pede, no bojo do recurso, que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista hipossuficiência de recursos. Porém, não se encontram nos autos elementos que demonstrem sua miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano. Pois bem. O preparo é requisito extrínseco e objetivo de admissibilidade processual, devendo a comprovação de recolhimento ocorrer no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, e, tendo em vista a ausência de demonstração da incapacidade econômica do recorrente, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos documentos que comprovem a alegada incapacidade de suportar as custas do processo (art. 99, § 2o, CPC). Ou, em caso de não apresentação de elementos convincentes, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, que recolha as custas do recurso em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2021 20:30:39. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator